Tribunal: TJMT
Processo: 1056156-21.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056156-21.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS/ST. ADESÃO AO PROGRAMA REFIS EXTRAORDINÁRIO II. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO DECRETO ESTADUAL Nº 817/2024 PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA IMPLICITAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NATUREZA JURÍDICA AUTÔNOMA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARCELADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela embargante nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, extinguindo o feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, em razão da adesão ao Programa REFIS Extraordinário II e da quitação integral do débito tributário relativo ao ICMS/ST formalizado na CDA nº 2018807911.

2.

A sentença de primeiro grau julgara improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, mantendo a higidez da cobrança fiscal e condenando a embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais. O acórdão embargado manteve a condenação aos honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade e na sucumbência verificada no processo judicial.

3.

Nos presentes embargos de declaração, a embargante alega omissão, sustentando que o acórdão deixou de examinar a tese referente à inexistência de previsão legal para cobrança de honorários advocatícios no âmbito do Programa REFIS Extraordinário II, instituído pelo Decreto Estadual nº 817/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto ao exame da tese de ausência de previsão legal, no Decreto Estadual nº 817/2024, para a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais no âmbito do Programa REFIS Extraordinário II; (ii) definir se o silêncio da legislação instituidora do programa de regularização fiscal afasta a incidência de honorários advocatícios fixados judicialmente com fundamento nas normas processuais de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Não há omissão a ser suprida. O acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia, ao consignar expressamente que a manutenção dos honorários advocatícios decorre da aplicação do princípio da causalidade e da sucumbência verificada no processo judicial, tendo a sentença de improcedência sido proferida em momento anterior à adesão ao programa de regularização fiscal. A tese relativa ao silêncio do Decreto Estadual nº 817/2024 foi implicitamente enfrentada quando o acórdão afirmou que a verba honorária tem origem na sucumbência processual e não nas condições de adesão ao programa fiscal.

6.

Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza jurídica autônoma em relação ao crédito tributário objeto de parcelamento ou transação fiscal, não sendo absorvidos pelos encargos previstos nos programas de regularização fiscal. A ausência de previsão expressa no Decreto Estadual nº 817/2024 acerca dos honorários advocatícios não afasta a aplicação das normas processuais que disciplinam a responsabilidade pelos ônus da sucumbência, porquanto a condenação decorre de processo judicial regularmente instaurado e julgado, com fundamento direto no artigo 85 do Código de Processo Civil.

7.

A posterior adesão da contribuinte ao Programa REFIS Extraordinário II e a consequente quitação do débito tributário configuram reconhecimento da dívida e não possuem aptidão para afastar os efeitos processuais da sucumbência anteriormente estabelecida, uma vez que, quando do julgamento do mérito, o crédito permanecia íntegro e era objeto de impugnação judicial pela própria embargante.

8.

O que se verifica é a pretensão da embargante de obter novo julgamento da matéria sob fundamentos já apreciados e rejeitados pelo colegiado, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Rejeito os Embargos de Declaração opostos por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão apta a ensejar embargos de declaração a ausência de manifestação expressa sobre tese que foi implicitamente enfrentada no acórdão embargado, quando os fundamentos adotados pelo colegiado são suficientes para a resolução da controvérsia."

"2. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados judicialmente possuem natureza jurídica autônoma em relação ao crédito tributário objeto de parcelamento ou adesão a programa de regularização fiscal, não sendo afastados pelo silêncio da legislação instituidora do programa quanto à referida verba, por decorrerem diretamente das normas processuais que disciplinam a sucumbência."

"3. A adesão posterior a programa de regularização fiscal e a quitação do débito tributário não afastam a responsabilidade do devedor pelos honorários advocatícios sucumbenciais, quando a condenação decorreu de processo judicial regularmente instaurado e julgado no mérito antes da adesão ao programa, incidindo o princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados
: art. 85 e art. 485, inciso VI, e art. 1.022, todos do Código de Processo Civil; Decreto Estadual nº 817/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgInt nº 1038141-20.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04/02/2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1056156-21.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
(id. 370881874) contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, para extinguir os Embargos à Execução Fiscal em razão da perda superveniente do interesse processual decorrente da adesão ao Programa REFIS Extraordinário II e do pagamento integral do débito tributário, mantendo, contudo, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem (id. 362995883).

Para contextualizar, a apelação foi interposta contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1056156-21.2019.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela embargante e manteve a exigibilidade do crédito tributário objeto da CDA nº 2018807911.

Por sua vez, o acórdão embargado reconheceu que a adesão da contribuinte ao Programa REFIS Extraordinário II e a consequente quitação integral do débito acarretaram a perda superveniente do interesse processual, razão pela qual extinguiu os embargos à execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Todavia, manteve a condenação da embargante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ao fundamento de que a responsabilidade pelos ônus processuais deveria ser analisada à luz do princípio da causalidade, uma vez que a contribuinte deu causa à instauração da demanda e restou sucumbente na pretensão deduzida.

Nos presentes embargos de declaração, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria sido enfrentada a tese jurídica deduzida no recurso de apelação referente à inexistência de previsão legal para cobrança de honorários advocatícios no âmbito do Programa REFIS Extraordinário II, instituído pelo Decreto Estadual nº 817/2024. Afirma que o acórdão limitou-se a aplicar o princípio da causalidade sem examinar previamente se haveria fundamento jurídico para a própria incidência da verba honorária na hipótese, defendendo que o silêncio da legislação instituidora do programa impediria a imposição de obrigação não expressamente prevista nas condições de adesão.

A parte embargada apresentou contrarrazões no id. 372475369, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia e que os embargos de declaração revelam mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Luis Otávio Pereira Marques

Relator em substituição

VOTO

EXMO. SR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Ab initio, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. em face de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de crédito tributário decorrente de ICMS/ST, formalizado na CDA nº 2018807911.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, mantendo a higidez da cobrança fiscal e condenando a embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Em sede de apelação, esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a perda superveniente do interesse processual em razão da adesão da contribuinte ao Programa REFIS Extraordinário II e da quitação integral do débito tributário, extinguindo os embargos à execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Manteve-se, entretanto, a condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

No acórdão restou decidido que a posterior adesão ao programa de regularização fiscal e o pagamento do débito não afastam a responsabilidade da contribuinte pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência e do princípio da causalidade, uma vez que foi a própria parte quem deu causa à instauração da demanda judicial e à movimentação da máquina jurisdicional.

A embargante
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
alega que o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar a tese referente à inexistência de previsão legal para cobrança de honorários advocatícios no âmbito do REFIS Extraordinário II, sustentando que o Decreto Estadual nº 817/2024 não contempla tal obrigação e que, por essa razão, seria inviável a imposição da verba sucumbencial.

Contudo, razão não assiste à embargante.

Isso porque, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, não constituindo instrumento adequado para rediscussão da matéria já decidida.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia submetida ao julgamento, concluindo expressamente que a manutenção dos honorários advocatícios decorre da aplicação do princípio da causalidade e da sucumbência verificada no processo judicial.

Com efeito, restou consignado que a sentença de improcedência foi proferida em momento anterior à adesão ao programa de regularização fiscal, circunstância que evidencia que, quando do julgamento do mérito da demanda, o crédito tributário permanecia íntegro e era objeto de impugnação pela contribuinte. Registrou-se, ainda, que a posterior adesão ao REFIS configurou reconhecimento da dívida e não possui aptidão para afastar os efeitos processuais decorrentes da sucumbência anteriormente estabelecida.

Embora a embargante sustente ausência de manifestação específica acerca do silêncio do Decreto Estadual nº 817/2024 quanto aos honorários advocatícios, a matéria foi implicitamente enfrentada quando o acórdão afirmou que a verba honorária decorre da sucumbência processual e não da adesão ao programa de regularização fiscal.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reconhecido reiteradamente que os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza jurídica autônoma em relação ao crédito tributário objeto de parcelamento ou transação fiscal, não sendo absorvidos pelos encargos previstos nos programas de regularização fiscal.

Nesse sentido, recentemente esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assentou que os honorários advocatícios fixados judicialmente não são alcançados pelos programas de parcelamento fiscal celebrados posteriormente ao trânsito em julgado, por constituírem verba distinta, fundada diretamente no artigo 85 do Código de Processo Civil e decorrente da sucumbência processual (TJMT, AgInt nº 1038141-20.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04/02/2026).

Ainda que o Decreto Estadual nº 817/2024 não disponha expressamente sobre honorários advocatícios sucumbenciais, tal circunstância não afasta sua incidência, uma vez que a norma limita-se a disciplinar condições de regularização do crédito tributário, reduções de juros, multas e demais acréscimos legais, sem revogar ou excepcionar o regime de sucumbência previsto no art. 85 do CPC. Assim, ao manter a condenação honorária com fundamento na causalidade e na sucumbência, o acórdão enfrentou suficientemente a controvérsia posta nos autos.

Assim, o que se verifica é a pretensão da embargante de obter novo julgamento da matéria sob fundamentos já apreciados e rejeitados pelo colegiado, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026